Tribunal: CARF
Processo: 10831.005884/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.005884/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.020 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
COIM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de drawback suspensão, para os fatos geradores ocorridos até
28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que os insumos
importados com benefício fiscal sejam efetivamente empregados na
industrialização dos produtos a serem exportados. Inexistindo exceção
normativa que afaste tal obrigação e nem se desincumbindo o contribuinte de
comprovar o atendimento de tal exigência, ele sujeita-se à autuação fiscal pelo
descumprimento do regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a constituição de
créditos tributários referentes aos tributos suspensos nas importações de insumos e matérias
primas com suspensão destinados ao regime Especial Aduaneiro de DRAWBACK, em razão da
alegada não vinculação pela Recorrente dos bens importados com suspensão aos bens
efetivamente exportados como cumprimento e encerramento do referido regime.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.005884/2008-25
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.005884/2008-25

Os atos concessórios envolvidos na autuação foram os de no 1560-01/000332-1;
1560-1/000348-8; 20020130430 e 20030014506.
O Recurso Voluntário foi julgado pela 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 3a
Seção do CARF, gerando o Acórdão no 3102-01.499, o qual reproduzimos abaixo a ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Importação II
Data do fato gerador: 01/01/2007
MATÉRIA IMPUGNADA E NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ANULAÇÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.
Comprovado que existiu matéria impugnada que não foi objeto de manifestação no julgamento de
primeira instância, deve-se anular o julgamento para que a autoridade a quo realize novo
julgamento, apreciando todas as matérias que foram objeto da impugnação.
Recurso Voluntário Provido em Parte”
O processo foi encaminhado para novo julgamento na Primeira Instância, a qual
manteve a sua posição inicial, gerando novo Recurso Voluntário, apreciado novamente no
CARF, desta feita pela 3a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção do CARF, que resultou no
Acórdão no 3403-003.146, cuja a ementa, reproduzo a seguir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Ano calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. FÍSICA. FLEXIBILIZAÇÃO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS INSUMOS.
Tratando-se de insumos caracterizados como bens fungíveis e inexistindo prejuízo ao fisco e
fraude por parte do contribuinte, aplica-se o princípio da razoabilidade com base no art. 2o da Lei
no 9.784/99 e em precedentes do STJ para o fim de afastar a exigência da vinculação física entre
os insumos importados sob o regime de drawback e os produtos exportados.
Recurso voluntário provido.”
A Decisão foi objeto de Recurso Especial julgado pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que por sua vez resultou no Acórdão no 9303-007.178, do qual
reproduzo a ementa e a conclusão do voto.
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de drawback suspensão, para os fatos geradores ocorridos até 28/07/2010, é condição
para a regularidade do regime que os insumos importados com benefício fiscal sejam
efetivamente empregados na industrialização dos produtos a serem exportados. Inexistindo
exceção normativa que afaste tal obrigação e nem se desincumbindo o contribuinte de comprovar
o atendimento de tal exigência, ele sujeita-se à autuação fiscal pelo descumprimento do regime.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Para conhecimento do Recurso Especial, basta que seja comprovada divergência na interpretação
e aplicação do ordenamento jurídico pelo colegiado recorrido em relação a um acórdão
paradigma e que o eventual provimento ao Recurso Especial tenha o condão de alterar a decisão
recorrida, ainda que haja diferenças fáticas acidentais entre as questões discutidas nos acórdãos
paradigma e recorrido.
(...)
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso especial de divergência da Fazenda Nacional para
dar-lhe provimento quanto a matéria recorrida, para afastar a prejudicial de desnecessidade de
comprovação da vinculação física entre os insumos importados com suspensão de tributos e a
composição do produto final exportado, com retorno dos autos ao colegiado a quo, para análise
das demais questões postas no recurso voluntário.”
O processo foi novamente julgado com base no resultado do Recurso Especial,
pela 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção, resultando na Resolução no 3402-002.218.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.005884/2008-25

As motivações desta Resolução firmam-se no fato de que não seria possível
afirmar que as planilhas juntadas ao processo pela Autoridade Aduaneira seriam suficientes para
demonstrar que a Recorrente teria falhado em demonstrar a vinculação dos bens importados com
suspensão e as exportações de extinção do regime de DRAWBACK, o que levou os
Conselheiros a converterem o processo em diligência para que fossem juntados as mídias
magnéticas citadas nos autos.
Também deixo claro que a lide gira em torno das importações ocorridas a partir
do ano de 2003, tendo em vista que a própria Recorrente afirma, em documento presente nos
autos, que nos anos de 2001 e 2002 não procedia a controle que pudesse estabelecer a requerida
vinculação, conforme podemos verificar no voto do Acórdão no 3402-002.218.
“No e-mail de fl. 205, o contribuinte confirma a constatação fiscal de que os controles de 2001 e
2002 foram preenchidos com os dados consolidados do movimento do mês, inviabilizando a
aferição do cumprimento da vinculação física do insumo importado com o produto exportado.
Quanto aos demais exercícios, verifica-se nas fls. 157 a 169 que o "Razão Analítico do Produto"
menciona a data e o número da nota fiscal de aquisição, a destinação dos insumos para
industrialização, mas não especifica qual o produto elaborado e nem apresenta dados relativos à
saída dos produtos finais, como número de nota fiscal, adquirente, RE ou DDE, o que também
inviabiliza a verificação de qual (ou quais) insumos adquiridos com suspensão foi (ou foram)
aplicados em produtos exportados.
Portanto, os documentos anexados aos autos comprovam que na contabilidade do contribuinte
não é possível estabelecer a vinculação física entre os produtos importados ao amparo do regime
especial com os produtos exportados.”
Voltemos então à Resolução. A questão suscitada para a realização da diligência
era se haveria ou não na planilha utilizada pela fiscalização comprovação das alegações de que:
“I- o contribuinte utilizava-se de saldos de produtos sem vinculação ao benefício fiscal do
drawback para cumprir produções destinadas a atender dado ato concessório independentemente
qual fosse.
II - o contribuinte também se utilizava de saldos de produtos importados sob a égide de atos
concessórios e portanto com suspensão de impostos, para a industrialização de produtos
destinados ao mercado interno.
(...)
B- Constam registros de produção, mesmo quando NÃO HAVIA SALDO DE INSUMO quer
vinculado a ato concessório e/ou adquirido no mercado interno e/ou importado com pagamento
de tributos, dos insumos abaixo, respectivamente nas datas:
a- MDI Modificado em 19/10/2001;
b- MDI Puro em 29/10/2001
c- Silicone em 10/01/2002
d- Trietilenodiamina em 14/11/2001”
A diligência foi realizada e apresentou como resultado a juntada de dois arquivos
não paginados ao e-processo, onde encontramos diversas planilhas. No Termo de Diligência,
folha 1260, lê-se o seguinte:
“Observando-se a capa do processo em papel (fl .1) e o histórico dos autos no sistema e-processo,
verificou-se que o processo foi digitalizado quando já estava no CARF e, assim, após contato por
correio eletrônico (fls. 1254 a 1259), a Coordenação de Gestão do Acervo de Processos (Cegap)
do CARF anexou o conteúdo de 11 (onze) CD ́s (fls. 1172 a 1252) que foram encontrados junto ao
processo papel em tela.
A Cegap não conseguiu identificar qual desses CD ́s corresponde ao CD-R CWLHT 0251 9308,
solicitado na diligência, mas informou que apenas o conteúdo da primeira solicitação de juntada
(fl. 1174) estava em um CD da PHILIPS, no qual está escrito à caneta “PAF: 10831005884-25”.
Verificou-se ainda que há planilhas eletrônicas somente nos arquivos juntados às fls. 1174, 1177 e
1180. Nos demais, há arquivos em formato pdf, txt e doc.”
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.005884/2008-25

De fato, no arquivo que contém a pasta PAF: 10831005884-25, encontramos
arquivos com planilhas relacionando produtos específicos com atos concessórios, compras,
vendas e saldos por ato concessório.
Como a Recorrente já afirmou que não havia qualquer controle nos anos de 2001
e 2002, concentremo-nos nos registros a partir de 2003.
Na planilha “ácido adipico_1”, verifica-se um registro de baixa para produção no
dia 30/12/2002, linha 7437, da referida planilha, para o ato concessório 1560-01/0000348-. No
entanto, o saldo para este ato estava zerado. Encontramos registro de saldo, neste dia, apenas
para o ato 0430, que registrava o valor de 803.607,91.
Na coluna “Vendas pelo Ato”, encontramos o mesmo valor consignado na coluna
“Movimento 1 – Produção”, no montante de 4.760,86.
A seguir há uma série de registros com datas posteriores a 1o de janeiro de 2003,
consignadas como produção, porém sem referência ao ato concessório a que se destinam e todas
abatendo o saldo do ato no 0430. Também há registros de saídas para produção, novamente
relacionadas ao ato 348, porém abatendo do saldo do ato 0430 (10/01/2003).
A partir de 11/02/2003, há uma série de registros de compras identificadas como
sem relação a nenhum ato concessório, porém, alterando novamente o saldo do ato 0430.
Interrompi a análise da planilha neste ponto.
Na planilha “acido dicarboxilico”, encontramos registros a partir de 16/07/2003,
referentes a saídas para produção todas relacionadas ao ato concessório no 0430, no entanto este
ato estava com saldo zero, resultando em registros de saldo negativo, enquanto o saldo geral
apresenta o valor de 48.095,84, sem sofrer alterações por estes registros de saída. Isto nos leva a
considerar que teria havido produção ou saídas para este ato específico, antes que houvesse
compras para sustentá-las.
A primeira compra registrada para este ato foi registrada em 01/08/2003, no valor
de 47.250,00, mas fazendo o saldo do ato pular de – 14.030,95, para 80.469,05. Informação
inconsistente. Interrompi a análise deste arquivo neste ponto.
Na planilha “butanodiol”, o primeiro registro de 2003 informa saldo do ato 0430
em 49.729,25. Em seguida há registros para saída para produção referentes ao ato concessório
348, no entanto, alterando o saldo consignado ao ato 0430, na medida em que o saldo do ato 348
estava zerado. Interrompi a análise neste ponto.
Todas as outras planilhas apresentam inconsistências de mesma natureza das
citadas acima, revelando, pelos dados apresentados que na ausência de saldos em atos
específicos, as saídas para a sua produção somente poderiam ser originárias de compras sem ato
concessório, ou compras destinadas a outro ato.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
Em atendimento à decisão consignada em Acórdão de Recurso Especial no 9303-
007.178, que determinava o retorno dos autos a julgamento ao colegiado de 2a Instância e, em
razão do retorno dos autos em decorrência de encerramento de diligência, passo então a analisar
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.005884/2008-25

o mérito das demais matérias, tendo em vista que o Recurso Especial resultou no reconhecimento
da obrigação da Recorrente em demonstrar a vinculação dos produtos importados no resultado
final dos produtos exportados como termo de adimplemento do regime especial de
DRAWBACK.
A Resolução no 3402-002.218, determinou a realização de diligência para que
juntasse aos autos as planilhas que foram referidas nos autos de infração e que por divergência
de entendimento dos conselheiros, verificou-se que não seria possível decidir se faltou motivação
à Autoridade Tributária para dar suporte à autuação, e se há ausência de elementos nas referidas
planilhas para indicar a quantidade que teria sido desviada do regime, e os momentos em que
ocorreram ,teriam impedido a defesa de se manifestar a respeito.
Em que pese que o ônus da prova caber ao autor quanto a fato constitutivo de seu
direito, nos termos do inciso I, do artigo 373, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o CPC,
e que a Autoridade Tributária esteja propondo a ação para a cobrança de crédito tributário
suspenso em razão de concessão de regime aduaneiro especial de Drawback, o caso em questão
diverge um pouco do propósito deste dispositivo legal.
Digo isto porque a necessidade de comprovação da vinculação da mercadoria
importada com suspensão de impostos é ato condicional e decorre da legislação aplicável, sendo
condição resolutiva determinada pelas condições de inadimplemento do regime especial, que no
caso de se constatar a sua ocorrência extingue o direito ao qual ela se opõe, no caso a suspensão
do pagamento de tributos de importação, nos termos do artigo 128, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002.
Sendo o controle dos bens importados como insumos para a produção de outros
bens, com o compromisso de exportação para a extinção do regime especial e a consequente
conversão da suspensão do pagamento de tributos em isenção, e a comprovação do
adimplemento destas condições de responsabilidade da Recorrente, entendo, com base na análise
das planilhas apresentadas no auto de infração, e cuja breve análise destaquei no relatório acima,
que a Recorrente falhou em demonstrar a vinculação dos produtos importados com suspensão de
tributos às condições de adimplemento do regime.
Neste termos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

+
Fl. 1305
DF CARF MF
Original